Tribunal: STF
Processo: Rcl 52807
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por IVS — Instituto Vida e Saúde — contra decisões proferidas pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos respectivos autos do Processo nº 0011064-66.2017.5.15.0002 e do Processo nº 0012705-89.2017.5.15.0002, as quais teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 484/AP e nº 664/ES, em razão de bloqueio de verba pública em conta vinculada aos Municípios de Jarinu e Araçariguama.



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de execução trabalhistas a fim de satisfazer verbas devidas às beneficiárias dos atos reclamados decorrentes de serviços prestados no Hospital Municipal de Itupeva.



    Afirma que, nas decisões reclamadas, se 



     “determinou a constrição judicial sobre efetivos recursos pecuniários advindo de contrato de gestão de saúde dos municípios de Jarinu e Araçariguama, quando na verdade a reclamação trabalhista é de serviços prestados no município de Itupeva está totalmente distante do adequado enquadramento, vez que se poderia e deveria recair ao direito a credito, conforme preconiza o artigo 835, inciso II, CPC, crédito este que a Instituição possui com o município de Itupeva”



    Aduz que 



    “a esfera de competência é exclusiva do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no juízo discricionário relativo ao repasse de recursos a seu prestador de serviços. 



    A liberação de tais recursos segue rito estabelecido em normas legais de observância incondicional por parte da Administração, sob pena de quebra do Princípio da Legalidade Estrita, sendo impossível à ordem judicial exigir o descumprimento da mesma. 



    Tal imposição fere a Lei Orçamentaria do município e coloca o Instituto à beira da marginalidade, vez que a mesma é obrigada a prestar contas perante o Tribunal de Contas do Estado, como justificar que verba recebida para gestão de contrato de um município fora utilizada para adimplir obrigações trabalhistas de outro?”



    Defende que a autoridade reclamada incorreu em 



    afronta direta ao direito à igualdade (art. 5º, caput, CF); ao princípio da independência dos poderes (Art. 2º, CF); os princípios e regras do sistema orçamentário, em especial ao art. 167 e incisos, ao regime tributário e no caso em tela, o princípio da continuidade dos serviços públicos.



    Sustenta, ainda, a violação “[d]as regras previstas nos artigos 100 da CRFB, 535 do CPC, mas também [d]os princípios informadores das mencionadas regras, quais sejam, a indisponibilidade do interesse público, a impessoalidade e a isonomia.”



    Requer:



    “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 



    2. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada; 



    3. Requer ainda que sejam impossibilitadas novas ordens de constrição de valores nos contratos que sejam com municípios diversos ao de Itupeva, em especial ao Município de Jarinu-SP, onde a IVS mantém contrato de gestão, até o julgamento definitivo; 



    4. Requer, ante a necessidade de manutenção dos serviços públicos de saúde do município de Jarinu, que seja autorizado a destinação dos valores bloqueados a conta da Requerente, IVS, visto que, devido aos bloqueios diversos serviços estão com o pagamento em atraso e sob risco de serem suspensos; 



    (...) 



    6. A total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, com imediato cumprimento, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15;”



     



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF nº 484, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/11/20, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/20, grifos nossos)



    Destarte, no julgamento da ADPF 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    No caso dos autos, discute-se a possibilidade de constrição de créditos do Instituto Vida e Saúde, decorrentes de serviços prestados no Hospital Municipal de Itupeva, em contas da Prefeitura Municipal de Jarinu e de Araçariguama para satisfação de execução trabalhista nos processos de origem. 



    Transcrevo o teor das decisões reclamadas proferidas respectivamente nos Processos 0012705-89.2017.5.15.0002 e 0011064-66.2017.5.15.0002



    Processo nº 0012705-89.2017.5.15.0002 (Beneficiária Alessandra Ramos)



    1- Defiro nova pesquisa SISBAJUD em face de IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE conforme solicitado pelo Município de Itupeva (devedora subsidiária). 



    2- Sem prejuízo, oficie-se eletronicamente aos municípios de Jarinu/SP  e Araçariguama/SP para que depositem a favor dos presentes autos, créditos que porventura a executada IVS - INTITUTO  VIDA E SAUDE tenha junto a eles, até o limite da presente execução. Encaminhe-se planilha com os valores devidos.  Em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, atribuo força de OFICIO ao presente despacho, que deverá ser encaminhado aos municípios de Jarinu/SP  e Araçariguama/SP. 



    3- Restando negativos os atos executórios acima, prossiga-se com a expedição de precatório, consignando-se que já decorreu o prazo para o Município de Itupeva (devedor subsidiário) impugnar a execução. (e-Doc 16, p. 12) (grifo nosso).



    Processo nº 0011064-66.2017.5.15.0002 (Beneficiária Maiara Silva Souza Avelino)



    “As tentativas de penhora de valores com utilização do sistema SISBAJUD em face da executada IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE restaram infrutíferas.  



    Já incluída a executada IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas,  SERASA e indisponibilidade dos bens, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 



    Em consulta ao EXE15 constata-se que já houve pesquisa patrimonial recente em face da executada, através das ferramentas disponibilizadas, com resultados negativos, qualificando a executada e seus representantes como insolventes, conforme certidão id 77b2db6. 



    Oficie-se aos municípios abaixo indicados determinando o bloqueio de eventuais créditos em favor da  executada IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE, CNPJ 13.499.839/0001-68,    



    No prazo de 5 (cinco) dias, os créditos deverão ser listados e indicados a este Juízo e, nas datas de seus vencimentos, transferidos à disposição desta  Vara do Trabalho de. O recolhimento deverá ser procedido em Guia de Depósito Judicial, vinculada ao  presente processo, até o limite de R$20.334,42 em 15/11/2021. 



    Em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, atribuo força de OFICIO ao presente despacho, que deverá ser encaminhado à:  



    Prefeitura Municipal  de JARINÚ/SP, com endereço à Praça Francisco Alves Siqueira Junior, n. 111, Jardim Saúde, Jarinú/SP; CEP.: 13.240-000; e



    Prefeitura Municipal de  ARAÇARIGUAMA/SP, com endereço a Rua Leopoldo da Silva, n. 1000, Jardim Bela Vista, Araçariguama/SP, CEP.: 18.147-000.” ( e-Doc 17, p. 2)(grifo nosso)



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra organização social que atua na área da saúde, em conta vinculada às Prefeituras de Jarinú/SP e Araçariguama/SP, decorrente de contrato de gestão, para fins de satisfação de créditos trabalhistas, entendo, em juízo de delibação, de que há violação à eficácia vinculante do julgado nas ADPF nºs 484/AP e 664/ES.



    Nesse sentido, envolvendo a parte ora reclamante e os aludidos municípios em situação similar a presente, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 52.401 MC, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 23/03/22; Rcl nº 52.777 MC, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 12/05/22; e Rcl 54.015, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/22.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas proferidas nos Processos 0011064-66.2017.5.15.0002 e 0012705-89.2017.5.15.0002.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente